Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716726-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BANCO. ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADOR DE VALORES ALHEIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase da prestação contas para condenar o requerido a prestar as contas devidas, na forma prevista no artigo 551 do CPC, relativas aos 172 (cento e setenta e dois) lançamentos especificados na inicial, efetuados no período compreendido entre 02/06/2009 e 27/12/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (artigo 550, §5o, do CPC). 2. Ao elaborar a petição inicial, o autor deve formular pedido certo e determinado, em relação ao gênero, qualidade e quantidade, constituindo pedido genérico aquele que falta a definição da quantidade ou qualidade, sendo certo somente em relação ao gênero. 3. O correntista que pretende a prestação das contas relativas à administração de sua conta corrente não precisa realizar pedido minucioso, bastando a indicação de elementos suficientes para a obtenção das informações requeridas. 4. No caso dos autos, a parte autora mencionou os débitos em sua conta corrente sobre os quais pretende a prestação de contas pelo banco réu, indicando, um a um, a data do lançamento, a descrição e o valor debitado, afastando-se, pois, a alegação de pretensão genérica. 5. A mera existência de extratos bancários e o fato de a parte autora saber dos lançamentos ora questionados não supre a necessidade e utilidade das contas formais, pois ao prestar as contas o banco réu deverá também esclarecer a que se refere cada operação registrada, fornecendo elementos suficientes não só das razões dos lançamentos, mas também o escorreito cálculo que precede cada um dos lançamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido é deficiente de fundamentação; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não observou os entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos; c) artigos 319, incisos III e IV, 322, 485, inciso VI, e 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de interesse de agir da autora em razão da formulação de pedido genérico. Ressalta que meras alegações imprecisas não são suficientes para admitir a ação de prestação de contas; d) artigos 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, por ter o acórdão combatido entendido pela existência de interesse processual mesmo diante da nítida pretensão revisional na ação de prestação de contas e) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pleiteado seja reconhecida a ausência de interesse processual em requerer a prestação de contas nos contratos de mútuo. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “c”, “d”, e “e” supramencionadas. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840, e Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não deve subir o recurso especial em relação à apontada ofensa aos artigos 319, incisos III e IV, 322, 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, e 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 38.840, e Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028